Tribunal: TJSP
Processo: 1006183-53.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2013 e 2014 – Município de Penápolis - Alegação de interrupção da prescrição em razão de anterior ajuizamento de execução fiscal – Execução anterior proposta em face de pessoa falecida julgada extinta pela ilegitimidade – Ausência de citação válida - Não ocorrência de interrupção da prescrição – Precedentes do STJ e desta 15a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2013 e 2014 – Município de Penápolis - Alegação de interrupção da prescrição em razão de anterior ajuizamento de execução fiscal – Execução anterior proposta em face de pessoa falecida julgada extinta pela ilegitimidade – Ausência de citação válida - Não ocorrência de interrupção da prescrição – Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito Público – Presente execução fiscal ajuizada em 26/9/2019 - O termo inicial do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação - Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.658.517, julgado na sistemática de recursos repetitivos (tema 980) - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação – Aplicação da Súmula 409 do STJ - O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu – Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405493
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006183-53.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE PENÁPOLIS, são apelados ESPÓLIO DE OSCAR IANHES
MARTINS, TANIA MARA NEGRONI, ANDREY NEGRONI MARTINS e THIAGO
NEGRONI MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006183-53.2019.8.26.0438 -Voto no 12173
2
Apelação Cível no 1006183-53.2019.8.26.0438
Apelante: Prefeitura Municipal de Penápolis
Apelado: Espólio de Oscar Ianhes Martins e outro
Comarca: Penápolis
VOTO No 12173
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal IPTU dos exercícios de
2013 e 2014 Município de Penápolis - Alegação de interrupção
da prescrição em razão de anterior ajuizamento de execução fiscal
Execução anterior proposta em face de pessoa falecida julgada
extinta pela ilegitimidade Ausência de citação válida - Não
ocorrência de interrupção da prescrição Precedentes do STJ e
desta 15a Câmara de Direito Público Presente execução fiscal
ajuizada em 26/9/2019 - O termo inicial do prazo prescricional
inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da
exação - Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no
1.658.517, julgado na sistemática de recursos repetitivos (tema
980) - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação

Aplicação da Súmula 409 do STJ - O parcelamento de ofício da
dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da
prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu Sentença
mantida - Recurso não provido.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação oposto pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE PENÁPOLIS em face da sentença de fls. 19/23 que decretou, de
ofício, a prescrição do crédito tributário e extinguiu o feito, nos termos dos art. 156, V
do CTN e 487, inciso II do CPC.
A Prefeitura Municipal de Penápolis apelou às fls. 25/30, sustentando
que a prescrição não se operou uma vez que a presente execução versa sobre débitos
que foram objeto de execução fiscal anteriormente ajuizada, extinta sem julgamento
do mérito com trânsito em julgado ocorrido em 2/8/2019 iniciando-se, daí o prazo
prescricional e não houve inércia do credor; nos termos do art. 174, I do CTN, o
despacho que ordena a citação interrompe a prescrição não podendo a sentença dar
extensão à interpretação do mencionado artigo. Requer o provimento do recurso com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006183-53.2019.8.26.0438 -Voto no 12173
3
reforma da sentença e prosseguimento da execução fiscal
Não foram apresentadas contrarrazões.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art. 1007, §
1o do CPC/2015.
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada pela Municipalidade de
Penápolis em face do Espólio de Ianhes Martins Andrey e outro, julgada extinta
pela sentença de fls. 19/23/67 nos termos dos art. 156, V e 487, II do CPC, em razão
da prescrição.
Em suas razões recursais sustenta a municipalidade apelante que a
prescrição fora interrompida em razão de anterior propositura de execução fiscal,
julgada extinta sem exame do mérito, com trânsito em julgado em agosto de 2019
iniciando-se, daí o prazo prescricional.
Sem razão, contudo, uma vez que não houve citação válida nos
autos da execução fiscal anteriormente ajuizada, pois interposta em face de pessoa
falecida em data anterior ao ajuizamento daquela ação, sendo, portanto, ilegítima
para figurar no polo passivo da execução, conforme se observa nas razões recursais.
Assim não há como se considerar interrompida a prescrição, no
caso, nem mesmo pelo despacho que ordenou a citação, pois proferido em ação
carecedora de condição para sua existência (legitimidade).
Nesse sentido já decidiu o E STJ e esta 15a Câmara em julgados
cujas ementas foram assim lavradas:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
INTERRUPÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO.
CITAÇÃO
VÁLIDA.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA PARTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006183-53.2019.8.26.0438 -Voto no 12173
4
MANIFESTAMENTE ILEGÍTIMA. EMENDA REALIZADA APÓS O
IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CITAÇÃO DA PARTE
LEGÍTIMA OCORRIDA DE MODO INTEMPESTIVO, QUANDO JÁ
ESCOADO O LAPSO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DO
EFEITO INTERRUPTIVO RETROATIVO.
(...)
5. A interpretação que mais bem atende ao disposto no art. 219, §1o, do
CPC/73 e, ainda, ao art. 202, inciso I, do CC, é a de que apenas com a
citação formalmente correta e tempestiva da parte legitimada para estar
no polo passivo da ação, é que se poderá entender interrompida a
prescrição.
6 Recurso especial desprovido.” - (REsp 1527157/PR, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado
em 05/06/2018, DJe 08/06/2018) Grifei.
EXECUÇÃO FISCAL - IPTU Exercícios de 2006 a 2010 - Município de
São Carlos - Exceção de pré-executividade - Acolhimento da exceção em
primeiro grau - Prescrição dos créditos reconhecida - Alegação de não
ocorrência da prescrição com fundamento no despacho ordinatório da
citação e citação válida realizados dentro do prazo prescricional -
Alegação de interrupção da prescrição pelo pleito administrativo da
dação em pagamento - Citação em execução fiscal anterior, que não
pode ser considerada válida, uma vez extinta por ilegitimidade de parte
- Término do procedimento administrativo, que analisa e conclui o pleito
de dação em pagamento, em 2011 - Extintiva consumada - Desídia da
Municipalidade em não promover nova cobrança dos créditos em tempo
hábil - Decurso do prazo prescricional, desde os vencimentos, ou mesmo,
do encerramento do processo administrativo, até a propositura desta
ação - Inteligência da Súmula 409 e do entendimento do C. STJ firmado
na sistemática do artigo 543-C do CPC - Sentença mantida Apelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006183-53.2019.8.26.0438 -Voto no 12173
5
provido”
( Apelação Cível no 1008384-56.2018.8.26.0566
Rel.
Desembargador Silva Russo J. 16/5/2020) Grifei.
Em suma, não havendo citação válida realizada na execução fiscal
anteriormente ajuizada, não há que se falar em interrupção do prazo de prescrição,
conforme explicitado.
A presente execução fiscal foi ajuizada em 26/9/2019.
Acerca do início da contagem do prazo prescricional do IPTU, a
Primeira Seção do STJ julgou o REsp no 1.658.517, sob o regime de recursos
repetitivos (tema 980), deixando expressamente consignado:
“1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco
anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu
crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a
fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para
o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não
dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória
legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial,
embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio
do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese
similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min.
GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos
repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação
do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a
constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo
prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada
para o vencimento da exação.
2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa
interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não
anuiu.
3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006183-53.2019.8.26.0438 -Voto no 12173
6
pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de
sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN
(moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da
prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do
contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN).
4. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em
decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe
conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas.
Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente
oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de
sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão
de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos
termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo
prescricional para a cobrança de referido crédito. Necessária
manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória
ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário.
5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015
(art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016),
cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo
inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e
Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada
para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida
tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição,
uma vez que o contribuinte não anuiu.” (grifei).
Com base em tal entendimento e no título executivo que
fundamenta a execução fiscal, a cobrança se refere ao IPTU dos exercícios de 2013
e 2014, com vencimento em janeiro dos respectivos anos, iniciando-se o prazo
prescricional para o ajuizamento da ação relativamente a exação mais recente em
janeiro de 2014, uma vez que não houve anuência do contribuinte ao parcelamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006183-53.2019.8.26.0438 -Voto no 12173
7
Desse modo, o lustro legal do crédito executado mais recente escoou em janeiro de
2019.
Uma vez que a municipalidade ingressou com a ação em 26/9/2019,
é forçoso reconhecer, inclusive de ofício, que a prescrição ocorreu em momento
anterior, nos termos da Súmula 409 do STJ, segundo a qual: "Em execução fiscal, a
prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício".
Por tais motivos, então, impõe-se a manutenção da sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento do recurso do município,
nos termos do voto.

Raul De Felice

Relator